Tribunal: STF
Processo: ARE 1216116
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO.



    1. Demonstrada a presença de risco à segurança jurídica e de excepcional interesse social, faz-se necessária a modulação dos efeitos do julgamento de procedência em Representação de Inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.